Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-33.2022.8.11.0018
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001930-33.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0887-02 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELVIRA DE LIMA CHAVES - CPF: 986.597.741-91 (RECORRIDO), INGRYDYS HANANDA MINGOTI - CPF: 032.182.961-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001930-33.2022.8.11.0018

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Parte Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Parte Recorrida:
Elvira de Lima Chaves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/03
/2022

Ordem na pauta: 50

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – INTELEGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC
– DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O banco réu, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou indevidos os descontos efetuados na remuneração da reclamante, a título de cesta de serviços, com a devolução dos valores em dobro, e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando
legitimidade da cobrança denominada “cesta de serviços”, ao argumento de que a parte autora teria realizado movimentações em sua conta corrente, que não estaria isenta de tarifas, bem como insurge-se contra a determinação de restituição do indébito na forma dobrada, alegando que não ficou demonstrada má-fé por parte da instituição bancária.

3.

Por fim, requer a diminuição da condenação fixada a título de danos morais, por entender que o valor não encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Da análise dos autos observo que, conquanto o demandado defenda a legalidade das cobranças, em relação à cesta de serviços, sabe-se que a Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, em seu art. 1o, prescreve que a cobrança “deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

5.

Desse modo, diante da negativa de contratação pela consumidora, e da não comprovada da mesma a tempo e modo devidos pela instituição bancária ré, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença, no tocante à determinação de devolução dos valores indevidamente descontados.

6.

Nesse sentido,
reconhecido tratar-se de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe que essa restituição dos valores se opere em dobro:
“Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

7.

Por isso, diante desses requisitos e analisando os elementos do presente feito, verifica-se que andou bem a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores em relação aos descontos realizados pela ré.

8.

Com relação
aos danos morais, tem-se que efetuar descontos indevidamente em proventos advindos de benefício (natureza alimentar), ou seja, sobre remuneração imprescindível para a sobrevivência da consumidora, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

9.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:
N.U 1001914-04.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 07/10/2021 e N.U 1004206-44.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, publicado no DJE 23/07/2021.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023